Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-58.2013.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-58.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENEVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.429.871-15 (EMBARGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Embargos de Declaração em Liquidação de Sentença Coletiva. Expurgos Inflacionários. Plano Verão. Juros Moratórios. Omissão e Contradição Inexistentes. Pretensão de Rediscussão.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que homologou cálculo pericial em liquidação de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão. O Embargante alega omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo que a mora apenas se configura a partir da citação na liquidação individual e não desde a citação na Ação Civil Pública.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação na fase de conhecimento da ação coletiva, em detrimento da tese de que tal termo deveria se dar apenas com a ciência individualizada do devedor na liquidação da sentença.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão recorrido enfrenta de forma suficiente e fundamentada a tese relativa ao termo inicial dos juros moratórios, adotando entendimento pacificado no STJ, segundo o qual a citação válida na Ação Civil Pública constitui o devedor em mora (REsp 1.370.899/SP, Tema 685).

4. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois a interpretação adotada quanto ao art. 240 do CPC e 405 do CC se coaduna com o regime jurídico das ações coletivas e a coisa julgada erga omnes.

5. A tese de necessidade de ciência individualizada do devedor para configuração da mora foi expressamente enfrentada e afastada pelo colegiado.

6. A simples rejeição do recurso não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, ainda que sem a transcrição literal de dispositivos legais. 2. A citação válida na fase de conhecimento da Ação Coletiva constitui o devedor em mora para fins de contagem dos juros moratórios.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 509, II, 1.022 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.03.2014 (Tema 685).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000895-58.2013.8.11.0022

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, ao argumento de que o voto condutor não teria enfrentado os dispositivos legais suscitados — notadamente os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil — quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem incidir somente a partir da citação na liquidação individual da sentença, e não desde a citação na Ação Coletiva.

Argumenta que, tratando-se de sentença coletiva de natureza genérica, o termo inicial da mora somente pode ser fixado a partir da ciência do devedor sobre a identidade e pretensão do titular do direito material reconhecido.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID.

292062374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Liquidação de Sentença movida por
Adenevaldo Machado Carrijo
.

O Juiz singular homologou o cálculo pericial e concluiu que o montante atualizado devido é de R$ 49.192,68 (quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) e impôs ao Recorrente o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustentou a impossibilidade de condenação com base no Plano Collor I, sob o argumento de que esse Plano não foi incluído nos acordos firmados entre as entidades bancárias e os poupadores e que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, as perdas desse período não são de responsabilidade das instituições financeiras, mas sim do Banco Central.

Aduziu que na sentença deveria ter sido determinada a liquidação do débito pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a sentença coletiva tem caráter genérico e não ostenta liquidez necessária para cumprimento direto.

Afirmou que os juros remuneratórios não devem ser incluídos no cálculo da liquidação, pois não houve condenação expressa nesse sentido na Ação Coletiva originária.

Além disso, destacou que a correção monetária deve seguir estritamente os índices estabelecidos na decisão judicial, ou seja, 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, sem qualquer outra majoração.

Ressaltou que as diferenças apuradas somente podem ser atualizadas com base nos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, e que é indevida a utilização de qualquer outro critério que não esteja previsto na sentença.

Por fim, alegou que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, considerando a data da citação na fase de conhecimento da Ação Coletiva, e não outro marco temporal.

Forte nesses argumentos, requereu a reforma da sentença para que a Execução fosse convertida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, permitindo a apuração detalhada dos valores devidos antes da efetiva cobrança, com a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, nos termos da jurisprudência pacificada.

Após analisar o feito, esta Relatora negou provimento monocraticamente ao Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Embargante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, interpôs Agravo Interno, no qual reiterou os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à tese de que é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva, nos termos do art. 509, II, do CPC, diante de sua natureza genérica.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
negou provimento ao Agravo Interno do Banco
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve a sentença em sua integralidade.

Inconformado, o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer a fluência dos juros moratórios a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, entendimento que, segundo afirma, colidiria frontalmente com o disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Assevera, ainda, que há omissão no julgamento ao não enfrentar tese segundo a qual o Banco não poderia ser considerado em mora antes de ser cientificado da existência da obrigação individualizada por meio da citação na liquidação.

Requer, por fim, manifestação expressa sobre os referidos dispositivos legais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.

A alegada contradição não se sustenta, pois o acórdão apresenta fundamentação coerente, linear e calcada em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial 1.370.899/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), no qual se firmou a orientação de que, nas execuções individuais decorrentes de sentenças coletivas, os juros moratórios incidem desde a citação válida realizada na fase de conhecimento da ação civil pública.

Ao adotar essa tese, o colegiado não afrontou os artigos 240 do CPC ou 405 do CC, mas, ao contrário, interpretou-os à luz do regime próprio das ações coletivas, em que a citação válida realizada no processo matriz é apta a constituir o réu em mora em relação ao grupo beneficiário.

O fundamento de que a mora
ex persona
exigiria ciência individualizada por parte do devedor também foi expressamente enfrentado e rejeitado.

A decisão embargada esclareceu que a individualização do crédito na fase de liquidação não impede que a mora se consolide desde a citação originária, pois o título judicial coletivo, embora genérico, produz efeitos erga omnes em favor do grupo atingido.

O acórdão é explícito ao afirmar que “
adotar o entendimento defendido pelo Apelante significaria postergar indevidamente o início da incidência dos juros moratórios, beneficiando o devedor em detrimento do credor e contrariando a lógica da coisa julgada coletiva
”, o que demonstra, com clareza, a inexistência de qualquer omissão.

A invocação dos artigos legais para fins de prequestionamento também não exige acolhimento dos embargos.

O artigo 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão, para esse fim, os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso, portanto, não há necessidade de reiterar ou explicitar a menção aos dispositivos legais, especialmente porque os fundamentos jurídicos debatidos já foram suficientemente enfrentados sob o prisma material.

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer vício de natureza formal a ensejar o acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, é coerente, claro e perfeitamente compreensível, inclusive no tocante à delimitação da controvérsia e da extensão da coisa julgada coletiva.

O inconformismo do Embargante revela-se, em verdade, como tentativa de reabrir discussão já encerrada, o que não é admitido pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

Em suma, não há contradição a ser corrigida, omissão a ser suprida, obscuridade a ser aclarada ou erro material a ser sanado. Trata-se de decisão escorreita, juridicamente alinhada aos precedentes vinculantes, que enfrentou de maneira suficiente e racional todas as questões essenciais à solução da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025